Tribunal: CARF
Processo: 13851.901130/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901130/2009-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.115 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
USINA ZANIN ACÚCAR E ÁLCOOL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901130/2009-39
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901130/2009-39

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/RPO, sessão de 28 de março de 2012 (fls.)
que ratificou o entendimento da DRF/ARARAQUARA/SP expresso no Despacho Decisório de
25/03/2009 (fls.).
De acordo com o referido DD, “analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, constatou-se a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
reconhecendo-se o valor do crédito pretendido. Entretanto, considerando que o crédito reconhecido
revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada”.
Basicamente, o indeferimento parcial deu-se pela constatação de que o débito
que a contribuinte visou compensar era maior que o crédito reconhecido em função de cálculo “a
menor” dos juros sobre ele (débito) incidente.
Em outro dizer, tanto nesse processo (paradigma), quanto nos repetitivos que a
ele se vinculam (PA no 13851.900251/2009-63 e PA no 13851.901129/2009-12), a recorrente
teria calculado o valor dos juros (pelo recolhimento/compensação extemporânea) de forma
incorreta.
Especificamente neste paradigma (nos outros dois PA o cenário se repte,
apenas alterando-se datas e valores), o quadro era o seguinte:

1. Valor declarado pela recorrente no PER/DCOMP:

2. Valor apurado pelo DD:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901130/2009-39

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.)
alegando:
a) que no valor do débito existe uma diferença de juros incidentes sobre o débito de
IRPJ compensado no PER/Dcomp analisado, no valor de R$ 4.589,181;
b) que tal diferença, atualizada, foi regularizada através da Declaração de
Compensação no Processo 13851.000071/2006-37, protocolizado em 29/12/2005 e
do qual juntou algumas peças.
Submetida a MI à apreciação da 6a Turma da DRJ/RPO, foi prolatada decisão
NÃO CONHECENDO da manifestação de inconformidade, pelas razões expostas no voto
condutor, verbis:
“A manifestação de inconformidade apresentada não deve ser conhecida, pois
os únicos argumentos aduzidos pelo contribuinte desbordam do objeto de
análise do presente processo.
O direito creditório postulado pela requerente foi integralmente reconhecido no
Despacho Decisório, mas não foi suficiente para compensar o débito informado
no PER/DComp. O contribuinte não contesta essa decisão, ao contrário,
reconhece a insuficiência do crédito apresentado para quitar integralmente seu
débito acrescido dos consectários legais.
Tanto é verdade, que não foram trazidos pela requerente pontos de
discordância em relação ao Despacho Decisório proferido pela DRF, requisito
essencial de uma Manifestação de Inconformidade. Nesse sentido, dispõe o
Decreto no 70.235/72:
(...)
O contribuinte pugna pela homologação integral do PER/DComp, contudo, o
faz com base em crédito não informado originalmente no presente processo, e
que, segundo alega, teria sido apreciado pela autoridade fiscal de jurisdição do
domicílio tributário da empresa em outro processo de compensação.
Entretanto, não é possível, na defesa contra ato de não homologação de
compensação, admitir a invocação de crédito informado em outro PER/Dcomp
para afastar a não homologação dos débitos compensados no PER/Dcomp em
exame, sob pena de desfigurar inteiramente o objeto deste processo.
Tal alegação só poderia ser oposta em eventual procedimento de cobrança,
atribuição da DRF, escapando essa discussão, portanto, da competência desta
DRJ.

1 Em relação aos processos vinculados a este paradigma, os valores são os seguintes:
PA no 13851.900251/2009-63 – R$ 47.561,74
PA no 13851.901129/2009-12 – R$ 21.516,11

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901130/2009-39

Nesse sentido, segundo o art. 236 do atual Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 587, de 21/12/2010, cabe às SACAT das
Delegacias da Receita Federal do Brasil DRF desenvolver as atividades
relativas à cobrança.
(...)
O Conselho de Contribuintes (atual CARF), reiteradas vezes, já decidiu sobre
essa questão, como se pode observar pelas ementas dos acórdãos, abaixo
transcritos:
(...)
Diante de todo o exposto, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da
manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2000
CRÉDITO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INOVAÇÃO.
Na manifestação de inconformidade contra ato de não homologação da
compensação, para afastar a cobrança dos débitos compensados, não
pode ser invocado crédito não regularmente informado na DCOMP pelo
contribuinte.
NORMA PROCESSUAL.
A manifestação de inconformidade deverá conter os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, sob pena de não ser conhecida.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.) no
qual rebateu a decisão da DRF/ARARAQUARA/SP e da DRJ/RPO e, no mérito, basicamente
repisou a manifestação anteriormente feita junto à Turma Julgadora de 1o Grau no sentido de que
a diferença dos juros que teria motivado o deferimento apenas parcial da compensação intentada
teria sido objeto de compensação formalizada no Processo no 13851.000071/2006-37, ou seja,
inexistiria a divergência apontada pelo DD.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901130/2009-39

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, a representação da recorrente está
corretamente formalizada e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos,
pelo que o recebo e dele conheço.
Está em litígio neste processo paradigma o montante de R$ 4.589,182, fruto do
deferimento apenas parcial da compensação intentada pela recorrente em razão de que o débito a
compensar teria superado o direito creditório reconhecido no DD.
Em outro dizer, ainda que referido direito creditório tenha sido integralmente
reconhecido, acabou por ser revelar “insuficiente para quitar os débitos informados no
PER/DCOMP”.
Compulsando os autos, verifica-se que a insuficiência nasceu do entendimento
da Autoridade Tributária de que os juros sobre o montante do débito a compensar teria sido
calculado “a menor” que o efetivamente devido, levando à aplicação da imputação proporcional
do recolhimento (com alocação dos montantes do principal, multa e juros), surgindo, a partir daí,
a referida insuficiência.
No caso destes autos, os valores apontados pela recorrente e pela Autoridade
Tributária são os seguintes3:

2 Em relação aos processos vinculados a este paradigma, os valores em litígio são os seguintes:
PA no 13851.900251/2009-63 – R$ 47.561,74
PA no 13851.901129/2009-12 – R$ 21.516,11

3 O valor devido a título de juros foi apurado pela aplicação da taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do
vencimento do tributo e até o mês da compensação realizada. Neste caso, o percentual é de 1%.
SELIC
Mês/Ano
2002
2003
2004
2005
janeiro

1,97
1,27
1,38
fevereiro

1,83
1,08
1,22
março

1,78
1,38
1,53
abril

1,87
1,18
1,41
maio

1,97
1,23
1,5
junho

1,86
1,23
1,59
julho

2,08
1,29
1,51
agosto

1,77
1,29
1,66
setembro

1,68
1,25
1,5
outubro

1,64
1,21
1,41
novembro

1,34
1,25
1,38
dezembro
1,74
1,37
1,48
1
TOTAIS
1,74
21,16
15,14
17,09
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901130/2009-39

1. Tributo a Compensar
2362-01 - IRPJ - Lucro Real
2. Fato Gerador
31/10/2002
3. Vencimento da quota
29/11/2002
4. Data Compensação (Transmissão PER/DCOMP)
02/09/2005
5. Valor Original do Tributo
12.079,30
6. Juros Calculados pela Recorrente
2.070,13
7. Taxa de Juros - SELIC desde o Vencimento
55,13%
8. Valor dos Juros efetivamente devidos (5 X 7)
6.659,32
9. Diferença (8 - 6)
4.589,19

Constatada a insuficiência, a Autoridade Tributária procedeu à alocação
(imputação) dos valores de forma proporcional, chegando ao seguinte resultado4:

Com isso, embora o direito creditório apontado pela recorrente no
PER/DCOMP tenha sido confirmado e reconhecido, restou insuficiente para a quitação
(homologação) do débito na forma pretendida.

Inconformada, a recorrente acostou manifestação de inconformidade (não
conhecida pela DRJ) e depois RV a este Colegiado alegando que a indigitada diferença TERIA
SIDO ADIMPLIDA em outro processo de seu interesse (PA no 13851.000071/2006-37) no qual
alegou possuir “crédito da contribuição para o Pis/Pasep – Exportação” no montante de R$
240.797,64, utilizado justamente para quitar mencionada diferença (e outras presentes em
diversos processos semelhantes)

Veja-se:

RESUMO
1,74% + 21,16% + 15,14% + 17,09% =
= 55,13%

4 Aplicam-se aos dois processos repetitivos a este vinculado (PA no 13851.900251/2009-63 e PA no
13851.901129/2009-12), o mesmo raciocínio, apenas alterando-se datas, valores e índices.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901130/2009-39

Além disso, juntou em sua defesa peças do referido Processo no
13851.000071/2006-37 (que, segundo pesquisas deste Relator, estaria na condição de
“arquivado”) dentre elas a “Declaração de Compensação” respectiva.
Veja-se:

Com um quadro demonstrativo dos juros compensados (neste e em outros
processos), na forma abaixo reproduzida:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901130/2009-39

1. neste processo (no 13851.901130/2009-39 – paradigma):

2. no processo no 13851.900251/2009-63 (repetitivo):

3. no processo no 13851.901129/2009-12 (repetitivo):

Com o seguinte resumo:

Pois bem, a análise dos documentos encartados e do que mais consta destes
autos e do processo no 13851.000071/2006-37 (cf. esparsas peças juntadas ao presente) mostra
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.115 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901130/2009-39

consistência nos argumentos da recorrente, ou seja, de que a diferença de juros no paradigma e
nos repetitivos teria sido objeto de compensação no referido PA, acima citado.
Todavia, ainda que o quadro exibido caminhe por validar os argumentos da
recorrente, não é menos verdade ser impossível a este Colegiado, nesta fase processual e sem que
tenha tido acesso completo ao Processo no 13851.000071/2006-37 (dele só constam algumas
esparsas peças processuais juntadas pela recorrente, sem contraparte da Autoridade Tributária) e
sem informações do banco de dados da Receita Federal que possam confirmar as alegações da
contribuinte, impossível, repita-se, chancelar tais valores e considerar homologadas as
compensações inseridas nos três processos (paradigma e repetitivos).
Nesse cenário, pois, imperiosa e imprescindível a conversão do julgamento em
diligência a fim de que a unidade jurisdicionante da contribuinte, no caso, a DRF/Araraquara/SP,
tome as seguintes providências:
1. verifique se – efetivamente – o valor de R$ 240.797,64, relacionado pela
recorrente no Processo no 13851.000071/2006-37 como “crédito de
PIS/PASEP sobre exportação”, restou confirmado;
2. na mesma linha, se os montantes dos juros discriminados neste PA no
13851.901130/2009-39 (R$ 4.589,18) e nos PA paradigmas – no
13851.900251/2009-63 e no 13851.901129/2009-12 (R$ 47.561,74 e
21.516,11, respectivamente) - realmente foram compensados no
mencionado processo (no 13851.000071/2006-37) e se houve ato
homologatório de tal procedimento;
3. confirme no conta corrente da empresa (ou em sistema similar) a
constituição do crédito tributário dos montantes relacionados no item “2”,
acima e sua extinção, via pagamento ou compensação.
4. informe eventuais outros pontos que possam ser de interesse para o
julgamento.
Sem embargos de outras medidas entendidas cabíveis para a realização da
diligência, inclusive intimação à contribuinte para prestar quaisquer esclarecimentos, restando
concluído o procedimento a Autoridade Tributária deverá elaborar relatório circunstanciado e
conclusivo, dele dando ciência à recorrente para que, querendo, se manifeste, no prazo de trinta
dias, exclusivamente sobre o teor do mesmo.
Transcorrido o trintídio, com ou sem manifestação da recorrente, os autos
(paradigma e repetitivos) deverão retornar ao CARF para prosseguimento do seu julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital